Tribunal: CARF
Processo: 18470.734188/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.734188/2018-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.447 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
OSWALDO TEIXEIRA PAVAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que dava provimento
parcial ao recurso, para afastar a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$ 3.211,58.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação parcial, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 26/32):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.734188/2018-50
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.734188/2018-50

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 04/10, relativo ao ano-calendário de
2015, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 22.594,55, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 06 a 08.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ 45.985,80, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda
em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12%
dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.
Glosa do valor de R$ 45.985,80. É valor glosado, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não
tenha sido do contribuinte.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 18.147,76, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.

Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
As glosas foram efetuadas porque os comprovantes de despesas médicas apresentados
encontram-se em nome de pessoa jurídica Lourenço Assad e Dias Adv. Associados,
caracterizando os gastos como custo da pessoa Jurídica e não do contribuinte, pessoa
física.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 20/11/2018 (fls. 23), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação parcial em 27/12/2018 (fls. 02/03), alegando a
improcedência da autuação.
"Referência: Notificação de Lançamento no 2016/514254726552047.
OSWALDO TEIXEIRA PAVAO, CPF: 070.558.707-04, não se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação nos
termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações introduzidas pelas
Leis no 8.748/93 e no 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Valor da infração: R$ 45.985,80. Estou questionando o valor de R$ 18.147,76.
- O valor contestado refere-se a pagamento de contribuição à Previdência Privada ou
Fapi efetuado pelo contribuinte em benefício próprio e o montante deduzido a este título
não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados. O contribuinte (exceto
aposentados e pensionistas) também efetuou recolhimento, em seu nome, de
contribuições para o regime geral de previdência social ou para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
- O valor contestado refere-se a pagamento de contribuição à Previdência Privada ou
Fapi efetuado pelo contribuinte em benefício de dependente e o montante deduzido a
este título não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados. Na hipótese de
dependente com mais de 16 anos e que não seja aposentado ou pensionista, foi efetuado
o recolhimento, em seu nome, de contribuições para o regime geral de previdência
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.734188/2018-50

social ou para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAÚDE S/A. Valor da infração: R$
9.073,88. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAÚDE S/A.
Valor da infração: R$ 9.073,88. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão em 12/06/2019 (fls. 39), o contribuinte, em 11/07/2019,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 42/45), insurgindo exclusivamente contra a glosa das
despesas médicas mantidas, alegando que as mesmas foram por ele integralmente suportadas,
mediante débitos e saques ocorridos em sua conta corrente mantida no Banco do Brasil para
pagamento das parcelas do plano de saúde, sendo certo que tais despesas nunca foram suportadas
pelo gestor do plano, o Escritório Lourenço Assad e Dias Advogados, conforme, aliás, consta da
declaração firmada pelo aludido escritório de advocacia e já carreada aos autos, requerendo, ao
final, o restabelecimento das despesas com plano de saúde glosadas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/92.
Em 25/08/2021, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem promovesse a juntada do dossiê fiscal contendo todos os documentos apresentados, bem
como promovesse a intimação do contribuinte para, querendo, trazer aos autos declaração
discriminando a participação e os valores atribuídos individualmente aos beneficiários dos
planos de saúde contratados (fls. 96/99), diligência efetivamente cumprida (fls. 101/127).
Regularmente intimado, o contribuinte quedou-se silente (fls. 130/133),
retornando-me os autos, em 21/02/2022, para o prosseguimento do julgamento (fls. 135).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.734188/2018-50

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com os planos Bradesco Saúde S/A,
contratados em nome do escritório Assad e Dias Advogados Associados, no valor total de R$
18.147,76, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com extratos bancários atestando os dispêndios por ele realizados no decorrer do ano-
calendário de 2015 (fls. 59/92).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento em litígio contidos na decisão recorrida
(fls. 46/48):
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, é fácil perceber que um dos requisitos para
a dedução de pagamentos feitos a médicos e planos de saúde é que o pagamento tenha
sido suportado pelo próprio contribuinte interessado, e não por terceiros.
É justamente nesse ponto que se situa a discussão no presente processo, sendo
necessário averiguar se o contribuinte OSWALDO TEIXEIRA PAVÃO
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.734188/2018-50

efetivamente suportou o ônus financeiro da despesa com o plano de saúde para
com a BRADESCO SAÚDE S/A.
É incontroverso que o pagamento das mensalidades era feito à BRADESCO SAÚDE
S/A diretamente pela empresa LOURENÇO ASSAD E DIAS ADVOGADOS
ASSOCIADOS. Isso está estampado nos boletos de pagamento e resta confirmado pelo
próprio contribuinte interessado.
Ocorre que o contribuinte deveria ter reembolsado o valor das mensalidades para a
empresa LOURENÇO ASSAD E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, de modo
que seria a pessoa física quem efetivamente arcava com a despesa.
Com efeito, a impugnação em análise carece de comprovação no sentido de que o
Interessado tenha efetivamente suportado o ônus de tais valores, conforme
determina a legislação pertinente acima citada.
A meu ver, o interessado teria que comprovar o efetivo repasse dos valores da
mensalidade para a empresa LOURENÇO ASSAD E DIAS ADVOGADOS
ASSOCIADOS, o que poderia ser feito, por exemplo, através de transferência bancária
em favor da empresa ou cheque devidamente liquidado em favor da empresa.
Pelo exposto, não merece ressalvas o procedimento fiscal neste sentido.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
As faturas técnicas anexadas aos boletos bancários emitidos pela Bradesco Saúde
S/A (fls. 106/117), trazem a indicação da contratação do plano de saúde pelo escritório Lourenço
Assad e Dias Advogados Associados, tendo por beneficiários o Recorrente, sua
esposa/dependente declarada, Angela Lourenço Pavão e seu filho/não dependente declarado,
Rogerio Lourenço Pavão (fls. 12/19), especificando a participação financeira de cada
beneficiário no aludido plano.
Em relação aos pagamentos realizados, os extratos bancários acostados (fls.
59/92) noticiam que os mesmos foram suportados pelo Recorrente e se referem aos dispêndios
pela participação conjunta do Recorrente, sua esposa e seu filho no aludido plano, informação
esta que se robustece pela declaração emitida pelo escritório de advocacia que intermediou a
contratação do plano junto à Bradesco Saúde S/A, atestando que os pagamentos sempre foram
realizados diretamente pelo Recorrente, declaração esta, diga-se de passagem, com firmas
reconhecidas no Cartório do 15o Ofício de Notas do Rio de Janeiro (fls. 22).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido, me convencendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar que
suportou o ônus o pagamento do plano de saúde no decorrer do ano-calendário de 2015, e
ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), urge o restabelecimento da
despesa glosada e o cancelamento do crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 140
DF CARF MF
Original